Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por BANCO PAN S.A. e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (Revisional c/c danos morais) ajuizada por RENATA CRISTINA FONSECA DE REZENDE, julgou procedentes os pedidos. Da análise dos autos, verifica-se que a autora, em sua inicial (ID 13936392, ID 13936407 e ID 13937662), requereu a revisão do contrato entabulado com o réu BANCO PAN S.A., com o objetivo de reduzir as parcelas do empréstimo consignado em razão de suposta fraude bancária. Requereu ainda a condenação do BANCO PAN S.A e da ré PADRÃO DE VIDA CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA ao pagamento de reparação pelos danos morais sofridos. Foi proferida sentença (ID 13937789), julgando procedentes os pedidos para declarar nulos os contratos entabulados com o réu BANCO PAN S.A. Condenou ainda os réus, de forma solidária, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). O Código de Processo Civil prevê: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. (...) Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, intimem-se as partes do processo para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual nulidade da sentença atacada, em razão de possível julgamento extra petita e, ainda, em razão de eventual ilegitimidade passiva do réu BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator